Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS PELA MÁ CONSTRUÇÃO DE TELHADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, condenou a ré/apelante ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da má execução de contrato de prestação de serviço de instalação de telhas, ocasionando vazamentos e alagamento na residência, e aplicou multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é cabível a discussão acerca do pedido de intervenção de terceiros e redistribuição do ônus da prova; (ii) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) a apelante foi responsável pela execução da obra; e (iv) há responsabilidade solidária ou exclusiva da apelada pelos danos apurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece das matérias recursais relativas à denunciação da lide e à inversão do ônus probatório, porquanto albergadas pela preclusão. Isso porque o Juízo de origem inadmitiu a referida modalidade de intervenção de terceiros e fixou a forma de distribuição do ônus probatório na decisão de saneamento do processo, contra a qual a apelante não aviou o recurso cabível (art. 1.015, IX e XI, do CPC). Recurso parcialmente conhecido.
4. Nos termos do art. 455, caput, do CPC “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”. Não cumprido esse encargo, implica desistência da inquirição da testemunha, conforme § 3o do aludido dispositivo. Consequentemente, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Em regra, a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva e consubstanciada no risco da atividade. Se não demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3o, do CDC, mantem-se a condenação indenizatória, pois demonstrado que o erro na instalação no telhado provocou alagamento no imóvel dos consumidores.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.